Tribunal: TJMT
Processo: 1014513-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014513-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ILMA SANTOS MORAIS - CPF: 459.985.311-91 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), NAZIREO DE OLIVEIRA BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO DE SOUZA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), WALDECK EURÍPEDES CURVO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MASSA FALIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ART. 183 DA CF/1988. INAPLICABILIDADE.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de usucapião extraordinária, afastando o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre bem integrante de massa falida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à aplicação do art. 183 da CF/1988; (ii) à análise de precedentes invocados e eventual
distinguishing;
e (iii) à alegada inércia da massa falida e do juízo falimentar como elemento apto a influenciar a configuração da usucapião.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, inexistente no caso qualquer obscuridade, contradição ou omissão relevante.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao consignar a impossibilidade de usucapião sobre bem pertencente à massa falida, em razão da interrupção da prescrição aquisitiva com a decretação da falência, em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. A alegada omissão quanto ao art. 183 da CF/1988 não subsiste, pois a rejeição da usucapião implica, logicamente, a não incidência da norma constitucional, diante da ausência de requisito essencial consistente na continuidade da posse útil.

6. Não há obrigação de enfrentamento exaustivo de todos os precedentes e argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente a adoção de fundamento jurídico apto à solução da lide, inexistindo omissão quanto ao
distinguishing.

7. A suposta inércia da massa falida e do juízo falimentar não altera a conclusão adotada, uma vez que a decretação da falência interrompe, por si só, o curso da prescrição aquisitiva, tornando irrelevante o lapso temporal posterior.

8. Evidencia-se, assim, o caráter infringente dos embargos, voltado à revisão do entendimento adotado, providência incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A decretação da falência interrompe a prescrição aquisitiva, inviabilizando o reconhecimento de usucapião sobre bens integrantes da massa falida.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014513-10.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: ILMA SANTOS MORAIS

EMBARGADO: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ILMA SANTOS MORAIS em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de ação declaratória de usucapião extraordinária ajuizada em face da MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Sustenta a Embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado da aplicação do art. 183 da Constituição Federal ao caso concreto, tampouco análise da distinção entre o precedente utilizado como fundamento do acórdão e as peculiaridades fáticas da demanda.

Aduz, ainda, ausência de manifestação quanto a precedente invocado em sede recursal e quanto à alegada inércia da massa falida e do juízo falimentar ao longo de extenso lapso temporal, circunstância que, em tese, poderia influenciar a caracterização da prescrição aquisitiva.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Foram apresentadas contrarrazões pela MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado e afirmando que o recurso possui nítido caráter infringente, visando à rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta em julgamento, consignando, de maneira clara, a impossibilidade de reconhecimento da usucapião sobre bem integrante da massa falida, em razão da interrupção da prescrição aquisitiva com a decretação da falência, entendimento este amparado em orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme expressamente registrado no voto condutor.

A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 183 da Constituição Federal não procede, uma vez que o acórdão, ao afastar a possibilidade de aquisição da propriedade pela via usucapional, implicitamente rejeitou a incidência da norma constitucional ao caso concreto, diante da ausência de requisito jurídico indispensável à configuração da prescrição aquisitiva, qual seja, a continuidade da posse útil após a decretação da falência.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos legais invocados, bastando a exposição dos fundamentos suficientes à solução da lide.

De igual modo, não se verifica omissão quanto à análise de precedentes invocados pela Embargante, tampouco quanto à necessidade de
distinguishing
, porquanto o acórdão adotou fundamento jurídico claro e suficiente, alinhado à jurisprudência dominante, sendo despiciendo o cotejo minucioso com todos os julgados mencionados pelas partes.

No tocante à alegada inércia da massa falida e do juízo falimentar, também não há vício a ser sanado, pois a matéria restou superada pela premissa jurídica adotada no acórdão, segundo a qual a decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva, inviabilizando, por consequência, a consolidação da usucapião, independentemente do lapso temporal posterior.

Emerge, assim, que a pretensão recursal busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Diante desse cenário, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026